Tribunal: STF
Processo: RE 1333782
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Silvano da Silva em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins assim ementado (com grifos no original):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. PARCELA ÚNICA. PAGAMENTO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.
    1 – A remuneração em regime de subsídio, prevista no art. 39, § 4º da Carta Magna, não é incompatível com a percepção de terço de férias e décimo terceiro salário, desde que haja expressa previsão na legislação infraconstitucional. Precedente RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF.
    2 – Em inexistindo a lei retromencionada, de rigor a improcedência dos pedidos elencados na peça inaugural.
    3 – Apelo conhecido e não provido.”
    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, § 1º, e 39, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.
    É a síntese do necessário. Decido.
    Reputo correta a decisão de origem.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 650.898- -RG/RS, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso (Tema nº 484), cuja ementa transcrevo abaixo (com meus grifos):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE. REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
    1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes.
    2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.
    3. A ‘verba de representação’ impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio.
    4. Recurso parcialmente provido.”
    Colho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso, por ocasião de referido julgamento, o seguinte fragmento elucidativo (com destaques meus):
    “17. Penso ser claro, assim, que não há uma mandamento constitucional que exclua dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos, a possibilidade de integrarem regimes que prevejam o pagamento de terço constitucional de férias e de décimo terceiro salário. Não se extrai diretamente da Constituição, nem mesmo por um mandamento de moralidade, uma vedação ao pagamento dessas parcelas. A definição sobre a adequação de percepção dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional.” 
    Não é por outra razão que Ministros de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm reiteradamente negado provimento a apelos extremos nos quais, também, discutia-se, à semelhança do caso em apreço, o recebimento, por agente político, de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, quando ausente lei local com previsão de pagamento de referidas verbas (ARE 1.209.879/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.219.007/PR, Ministro Marco Aurélio; RE 1.283.419/TO, Ministro Luiz Fux; RE 1.283.469/SC, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.309.795/TO, Ministro Nunes Marques; entre outros):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICE-PREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo interno conhecido e não provido.
    (ARE 1.197.896-AgR/SP, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com os aludidos entendimentos.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento do benefício da justiça gratuita. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator